Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NÃO CONVENCIONADOS. ART. 406 DO CC c/c art. 161, §1o, DO CTN. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. TEMA 112 DO STJ. PRECEDENTES DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Bem Melhor Águas Claras Padaria e Mercado Ltda. contra sentença (ID 44884654) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Madis Rodbel Soluções de Ponto e Acesso Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a ré, ora apelante, ao pagamento do valor de R$17.887,60 (dezessete mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), com juros de mora de 1% (um porcento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, ambos a contar do vencimento de cada parcela.
2. O art. 406 do CC estabelece que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.
3. De acordo com o art. 161, §1o, do CTN e o Tema 112 do c. STJ, a taxa em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional é a taxa SELIC, que compreende a um só tempo a correção monetária e os juros moratórios, na forma do art. 161, §1o, do CTN. Precedentes desta 2a Turma.
4. A sentença recorrida, ao estabelecer cumulativamente a correção monetária de acordo com o INPC e os juros de mora à taxa de 1% (um porcento) ao mês vai de encontro à jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT, motivo pelo qual deve ser parcialmente reformada, a fim de substituir os referidos índice e taxa pela incidência exclusiva da taxa SELIC sobre o valor principal da obrigação inadimplida.
5. Recurso conhecido e provido.